Tribunal: STF
Processo: RHC 208696
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



EMENTA: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUPERAÇÃO DA SÚMULA N. 691 DO STF. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. No que tange às teses apresentadas pela defesa, verifica-se que os argumentos defensivos, amparados em inúmeras circunstâncias minudentemente narradas pela defesa, exigem análise vertical dos autos, incompatível com este momento processual juízo prelibatório em que se pleiteia a superação da Súmula n. 691 do STF , marcado pela cognição sumaríssima.



    2. Isso significa que somente a coação ilegal que seja detectável à primeira vista, sem necessidade de aprofundamento, propicia a oportunidade de exame da viabilidade de antecipar-se a inauguração da competência desta Corte Superior. E, certamente, esse não é o caso dos autos.



    3. Agravo regimental não provido.”



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão quanto ao crime de supressão de documentos e de 1 ano de detenção pelo crime de omissão de prestação de contas, na forma do art. 69 do Código Penal. A condenação transitou em julgado. 



    3. Sobreveio a impetração de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Min. Rogerio Schietti Cruz, ao analisar o HC 688.331, indeferiu liminarmente o writ. Interposto agravo regimental, o recurso foi desprovido.



    4. Neste recurso ordinário, o paciente alega que:



          (i) “como deveras demonstrado na contextualização inicial, os argumentos apresentados não demandam exame vertical!”;



          (ii) “o mesmo se diz em relação, por exemplo, à não aplicação do princípio da consunção entre os dois tipos penais pelos quais fora condenado. Outra não é a situação do exercício de dosimetria, o qual levou em consideração fundamentos ínsitos ao tipo penal, questões sobre as quais não são necessários exames verticais”; 



          (iii) “a negativa da liminar nos autos da revisão criminal põe em grave e iminente risco a liberdade do Paciente, porquanto expedida a determinação de início do cumprimento de pena no respectivo processo de execução”.



    5. A defesa sustenta: “atipicidade dos fatos objeto da condenação transitada em julgado; nulidade dos autos da ação penal; decisão tomada na ação penal é contrária à evidência dos autos; falsidade de depoimento e existência de novos documentos que infirmam o julgado; necessidade de desclassificação das condutas; e má formação da pena”. 



    6. Decido.



    7. O recurso não merece ser provido.



    8. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 



    9. Ademais, a jurisprudência do STF é no sentido de que, “não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017” (HC 207.923, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    10. A decisão recorrida não divergiu dessa orientação. Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça: 



    “[...]



    De acordo com o explicitado na Constituição Federal (art. 105, I, "c"), não compete a este Superior Tribunal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão denegatória de liminar, por desembargador, antes de prévio pronunciamento do órgão colegiado de segundo grau. 



    Em verdade, o remédio heroico, em que pesem sua altivez e sua grandeza como garantia constitucional de proteção da liberdade humana, não deve servir de instrumento para que se afastem as regras de competência e se submetam à apreciação das mais altas Cortes do país decisões de primeiro grau às quais se atribui suposta ilegalidade, salvo se evidenciada, sem necessidade de exame mais vertical, a apontada violação ao direito de liberdade do paciente. 



    Somente em tal hipótese a jurisprudência, tanto do STJ quanto do STF, admite o excepcional afastamento do rigor da Súmula n. 691 do STF (aplicável ao STJ), expressa nos seguintes termos: "Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar". 



    […]



    No que tange às teses apresentadas pela defesa, consigno que os argumentos defensivos, amparados em inúmeras circunstâncias minudentemente narradas pela defesa, exigem análise vertical dos autos, incompatível com este momento processual juízo prelibatório em que se pleiteia a superação da Súmula n. 691 do STF, marcado pela cognição sumaríssima. 



    Isso significa que somente a coação ilegal que seja detectável à primeira vista, sem necessidade de aprofundamento, propicia a oportunidade de exame da viabilidade de antecipar-se a inauguração da competência desta Corte Superior. E, certamente, esse não é o caso dos autos. 



    Assim, não há como identificar ilegalidade manifesta no ato, fazendo a ressalva de que não preclui o exame mais acurado da matéria, em eventual impetração que venha a ser aforada já a partir da decisão colegiada do tribunal competente.



    [...]”.



    11. Nesse contexto, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. 



    12. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



      Publique-se.



          Brasília, 16 de novembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator